Tribunal: TJES
Processo: 0004332-22.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0004332-22.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: ORGAO DE GESTAO DE MAO-DE-OBRA DO TRAB.PORTUARIO AVULSO

APELANTE: JORGE RAFLE BECCALLI SALUME

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO SELETIVO DE TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL COMO CRITÉRIO ELIMINATÓRIO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INTERPRETAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO DE PREMISSA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Órgão de Gestão de Mão de Obra do Trabalho Portuário Avulso (OGMO) contra acórdão que, por maioria, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo sentença que reconheceu a ilegalidade da exigência de experiência profissional como critério eliminatório no processo seletivo regido pelo Edital nº 002/2011. O embargante alega (i) erro de premissa quanto à natureza eliminatória da experiência profissional; (ii) omissão sobre a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com os demais candidatos aprovados; e (iii) omissão quanto à tese de que o silêncio da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) não vedaria a inclusão de novos critérios pelo OGMO.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em erro de premissa ao considerar a experiência profissional como critério eliminatório; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à tese da necessidade de litisconsórcio passivo necessário com os demais candidatos; e (iii) verificar se houve omissão quanto à interpretação da CCT no tocante à legalidade da exigência de experiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há erro de premissa ou contradição quanto à natureza eliminatória do critério de experiência, pois o acórdão reconheceu que, embora formalmente classificada como título, a estrutura do edital (peso 7 para prova objetiva e 3 para experiência, com exigência de nota mínima conjunta) criava barreira de exclusão para candidatos sem experiência, violando os princípios da isonomia e da meritocracia.

4. Também não há omissão sobre a tese do litisconsórcio passivo necessário, pois o voto condutor adotou, como fundamento, precedente do STJ que afasta a necessidade de citação de candidatos aprovados em razão da mera expectativa de direito à nomeação, revelando-se desnecessária a manifestação expressa sobre o ponto.

5. No tocante à interpretação da CCT, o acórdão enfrentou diretamente a matéria, afirmando que a ausência de previsão convencional sobre a exigência de experiência profissional impede sua imposição pelo edital, conforme o entendimento de que o OGMO está vinculado às normas coletivas vigentes, nos termos da Lei nº 8.630/93.

6. Os embargos revelam mera tentativa de rediscussão do mérito da causa, hipótese incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A atribuição de peso relevante à experiência profissional em edital de processo seletivo, associada a nota mínima global, pode configurar critério eliminatório incompatível com os princípios da isonomia e da impessoalidade.

2. É dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário com candidatos aprovados quando se discute apenas a legalidade de critérios do edital, dada a natureza de expectativa de direito desses terceiros.

3. O silêncio da convenção coletiva de trabalho quanto à exigência de experiência profissional inviabiliza a imposição unilateral desse critério pelo OGMO, por afronta ao princípio da legalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, I a III; CF/1988, art. 37; Lei nº 8.630/1993.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.294.869/PI, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15.10.2013; STJ, AgInt no CC 195.967/ES, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 23.08.2021; TJES, APL nº 0032365-22.2012.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ÓRGÃO DE GESTÃO DE MÃO DE OBRA DO TRABALHO PORTUÁRIO AVULSO (OGMO)
, em face do v. Acórdão de ID 15421151, que, por maioria de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença que reconheceu a ilegalidade da exigência de experiência profissional como critério eliminatório no processo seletivo regido pelo Edital nº 002/2011.

Em suas razões recursais (ID 16059103), o Embargante alega a existência de vícios no julgado. Sustenta, em síntese:
(i)

Erro de premissa/Contradição:
Argumenta que o acórdão partiu de premissa equivocada ao considerar a experiência profissional como critério eliminatório, quando, segundo o edital, esta teria caráter meramente classificatório, tendo candidatos sem experiência sido aprovados;
(ii)

Omissão quanto à tese do Litisconsórcio Passivo Necessário:
Afirma que o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre a necessidade de citação dos demais candidatos aprovados, matéria que havia sido suscitada no apelo, sob pena de nulidade e violação à segurança jurídica; e
(iii)

Omissão quanto à interpretação da CCT:
Alega que não houve enfrentamento da tese de que o silêncio da Convenção Coletiva de Trabalho não vedaria a inclusão de novos critérios pelo OGMO.

Devidamente intimado, o Embargado apresentou contrarrazões (ID 17479316), pugnando pela rejeição dos embargos e manutenção integral do acórdão, alegando tratar-se de tentativa de rediscussão do mérito.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO SELETIVO DE TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. EDITAL Nº 002/2011 – OGMO/ES. EXIGÊNCIA DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL COMO CRITÉRIO ELIMINATÓRIO. ILEGALIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Órgão de Gestão de Mão-de-Obra do Trabalho Portuário Avulso – OGMO contra sentença proferida pela 4ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da ação ordinária com pedido de tutela antecipada ajuizada por Jorge Rafle Beccalli Salume, julgou procedente o pedido inicial para afastar a exigência de experiência profissional como critério eliminatório no processo seletivo regido pelo Edital nº 002/2011, promovido pelo OGMO, determinando sua reclassificação com base exclusiva na nota da prova objetiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir a competência jurisdicional para processar e julgar demanda que discute critérios editalícios de processo seletivo promovido por OGMO; (ii) estabelecer a legalidade da exigência de experiência profissional como critério eliminatório no processo seletivo em questão.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência atual do STJ e do STF reconhece a competência da Justiça Comum para julgar ações relativas a critérios de seleção em fase pré-contratual de trabalhadores portuários avulsos, por não configurar relação de trabalho consolidada (STJ, AgInt no CC 195.967/ES; STF, ARE 870.877).
4. A exigência de experiência profissional como critério eliminatório, prevista no Edital nº 002/2011 do OGMO/ES, é ilegal por ausência de previsão na convenção coletiva vigente à época, em afronta ao disposto na Lei nº 8.630/93 (vigente à época dos fatos).
5. A fixação de nota mínima combinada entre prova objetiva e experiência profissional, com atribuição de peso determinante a esta última, impede a isonomia e compromete o mérito como critério de seleção, violando os princípios constitucionais da igualdade, impessoalidade e razoabilidade (CF/1988, art. 37).

6. A atuação do OGMO, embora privada, reveste-se de interesse público, devendo submeter-se a padrões mínimos de legalidade e impessoalidade na seleção de trabalhadores, conforme entendimento consolidado deste Tribunal (TJES, APL nº 0032365-22.2012.8.08.0024).
7. A sentença recorrida adota posicionamento alinhado à jurisprudência dos tribunais superiores, ao reconhecer o direito do autor à reclassificação com base exclusiva na prova objetiva, vedando a eliminação por critério não previsto na norma coletiva aplicável.
IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:

1. Compete à Justiça Comum processar e julgar demandas sobre critérios de seleção em processos seletivos promovidos por OGMO, por se tratar de fase pré-contratual.
2. A exigência de experiência profissional como critério eliminatório em processo seletivo promovido por OGMO é ilegal quando não prevista na convenção coletiva de trabalho vigente.
3. A pontuação da prova objetiva deve prevalecer na classificação de candidatos quando o edital afronta os princípios constitucionais da isonomia e da razoabilidade ao restringir o acesso com base em critério extracognitivo.

O Embargante sustenta que houve
erro de premissa
ao se considerar o critério de experiência como eliminatório. Contudo, o v. Acórdão foi cristalino ao fundamentar que, embora formalmente denominado "classificatório" ou "título" pelo edital, a atribuição de pesos (7 para prova objetiva e 3 para experiência), combinada com a exigência de 50% da pontuação total para aprovação na etapa, criou,
na prática
, uma barreira de exclusão para aqueles que não possuíam experiência prévia.

O acórdão consignou expressamente:

"Na prática, esse modelo de pontuação restringia a aprovação aos candidatos que já possuíam experiência na área (...) Tal estrutura inviabiliza a concorrência em condições equânimes e esvazia a função meritocrática da avaliação objetiva"
.

Portanto, não há contradição ou erro de premissa, mas sim uma interpretação jurídica dos fatos diversa daquela pretendida pelo recorrente. O Tribunal concluiu que a "matemática" do edital violou a isonomia, o que configura mérito já decidido.

No tocante à tese de
necessidade de citação dos demais candidatos
, suscitada no apelo (conforme verificado no ID 9779643, pág. 17), também não se verifica a omissão apontada.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (STJ, EDcl no MS 21.315/DF).

No caso em tela, o v. Acórdão adotou fundamentação que afasta logicamente a necessidade de litisconsórcio. A decisão colegiada fundamentou-se em precedentes deste Egrégio Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça que, em casos idênticos, consideram dispensável a formação de litisconsórcio passivo, uma vez que os demais candidatos possuem mera expectativa de direito.

O voto condutor transcreveu e incorporou como razão de decidir o julgado na Apelação Cível nº 0032365-22.2012.8.08.0024, que expressamente consignou:

"2. Embora existam alguns arestos neste E. Tribunal de Justiça no sentido de ser necessária a formação de litisconsórcio passivo em hipóteses similares a que ora se discute, a jurisprudência de nossa Corte Superior sedimentou-se no sentido oposto ao reconhecer que é
dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário
entre os candidatos aprovados em concurso público, uma vez que possuem apenas expectativa de direito à nomeação (AgRg no REsp 1294869PI...)"
.

Ao adotar tal precedente como fundamento para decidir a controvérsia, o Acórdão rejeitou, ainda que implicitamente, a tese do litisconsórcio defendida pelo apelante. Se a jurisprudência citada no corpo do voto dispensa a citação dos demais candidatos, a omissão alegada inexiste, revelando-se apenas o inconformismo da parte com a tese jurídica vencedora.

Quanto à
alegação de que a CCT não vedava a exigência de experiência
, o acórdão enfrentou a matéria de forma direta. A Turma Julgadora adotou o entendimento de que, por força da Lei dos Portos (Lei nº 8.630/93, vigente à época), o edital está estritamente vinculado às normas coletivas.

Concluiu-se que o silêncio da CCT acerca da experiência profissional
impede
a sua exigência como critério de barreira no certame, conforme trecho do voto:
"Como a convenção coletiva de trabalho vigente à época do concurso não trazia previsão de avaliação de experiência profissional como critério (...), mostra-se ilegal a sua exigência no edital"
.

Logo, todas as questões relevantes para o deslinde da causa foram devidamente apreciadas, não havendo vícios a serem sanados. Os presentes embargos revestem-se de nítido caráter infringente, buscando a rediscussão de matéria já julgada, o que é vedado nesta via.

CONCLUSÃO

Posto isso, firme das razões expostas,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por ÓRGÃO DE GESTÃO DE MÃO DE OBRA DO TRABALHO PORTUÁRIO AVULSO (OGMO)

e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o aresto fustigado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar